Tribunal: TJDFT
Processo: 0745904-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0745904-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARMORARIA BRASILIA LTDA - EPP, ANTONIO AMORIM, MARCOS ANTONIO AMORIM, MARIA DO CARMO ALMEIDA AMORIM, ROGERIO CASSIO AMORIM, MARIA DE FATIMA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de envio de pesquisa/inserção de indisponibilidade de bens dos executados no sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB (ID 20610515, págs. 323/324). Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o efeito suspensivo deve ser concedido porque não se conhecem bens de propriedade dos agravados e o feito pode ser extinto ou arquivado definitivamente sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens. Defende que o efeito suspensivo não é suficiente e é necessária a concessão da antecipação de tutela para que seja deferida liminarmente a inclusão do nome dos agravados na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB). Aduz que a inclusão no CNIB vai permitir o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade e que poderão ser penhorados para satisfação do crédito da demanda originária. Requer a concessão do efeito suspensivo e da antecipação de tutela para que os nomes dos agravados sejam incluídos no CNIB. No mérito, requer a reforma da decisão agravada e a confirmação das tutelas requeridas. Preparo no ID 20610193. Brevemente relatado. Decido. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a tutela recursal pode ser antecipada no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. O acesso aos dados contidos na CNIB não é reservado ao âmbito do Judiciário, podendo ser consultado pelas partes interessadas, com o pagamento dos respectivos encargos. Além disso, não restou demonstrado risco de prejuízo ou perecimento do direito que justifique a imediata utilização do aludido sistema pelo juízo o que, em risco inverso, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora